Tribunal: TJSP
Processo: 1044442-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"Tutela de Urgência Cautelar Antecedente" para suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa até o encerramento do procedimento de substituição da GIA do ICMS, bem como a sustação do protesto. Liminar deferida. Sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, com condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários advocatícios. Recurso do

Ementa:
"Tutela de Urgência Cautelar Antecedente" para suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa até o encerramento do procedimento de substituição da GIA do ICMS, bem como a sustação do protesto. Liminar deferida. Sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, com condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários advocatícios. Recurso do requerido buscando a exclusão da responsabilidade por verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Por aplicação do princípio da causalidade, deve o requerido arcar com o pagamento de honorários advocatícios, precisamente porque deu causa ao processo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044442-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado TELXIUS CABLE BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044442-45.2018.8.26.0053 -Voto no 42.152.
2
VOTO No 42.152
APELAÇÃO No 1044442-45.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: TELXIUS CABLE BRASIL LTDA.
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
“Tutela de Urgência Cautelar Antecedente” para suspensão da
exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa até o encerramento do
procedimento de substituição da GIA do ICMS, bem como a
sustação do protesto. Liminar deferida. Sentença que extinguiu o
processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, com
condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários
advocatícios. Recurso do requerido buscando a exclusão da
responsabilidade por verbas sucumbenciais. Inadmissibilidade. Por
aplicação do princípio da causalidade, deve o requerido arcar com o
pagamento de honorários advocatícios, precisamente porque deu
causa ao processo. Recurso improvido.
I.
Trata-se de “Tutela de Urgência Cautelar Antecedente”
ajuizada por TELXIUS CABLE BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE SÃO PAULO, com
fundamento no artigo 303 do CPC. Relata, em síntese, que é prestadora de serviços de
telecomunicação, cujas operações estão sujeitas à incidência do ICMS. Em virtude da
constatação de erro em sua escrita fiscal referente ao período de 04/2018, pediu a
substituição da GIA-ICMS. No entanto, antes do julgamento do pedido administrativo, o
requerido inscreveu o débito em dívida ativa e levou o título a protesto, daí o pedido para ser
suspensa a exigibilidade da CDA no 1.256.609.475 até o encerramento do procedimento de
substituição da GIA, bem como a sustação do protesto.

Deferida a liminar (fls. 77), a requerente aditou a inicial (fls. 89/113), formulando
pedio de “anulação da relação jurídica tributária que embasa o crédito tributário
consubstanciado na CDA no 1.256.609.475” (fls. 112), declarando sua extinção definitiva, nos
termos do artigo 156, X, do CTN c/c art. 487, I, do CPC.
A r. sentença de fls. 245/246, de relatório adicionalmente adotado, julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, condenando o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor dado à
causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044442-45.2018.8.26.0053 -Voto no 42.152.
3
Sobreveio recurso de apelação do Estado de São Paulo. Nas razões de fls.
251/254, pede a reforma do julgado para ser isentado “do pagamento de quaisquer ônus
sucumbenciais.” (fls. 254). Assinala em resumo que: a) “o próprio autor reconheceu seu
equívoco contábil que resultou em imposto a pagar”, de modo que “a exigência fiscal seguiu
seu regular trâmite mediante inscrição em dívida ativa e protesto, ainda que diante de pedido
de substituição de GIA, visto que protocolizado após devida cobrança da SEFAZ via aviso de
débito.” (fls. 253); b) agiu no estrito cumprimento do dever legal ao inscrever e protestar a
CDA (artigo 142 do CTN); c) foi observado o devido processo legal, inexistindo prova de que
os prazos assinalados na legislação foram extrapolados; d) a ofensa ao princípio da
razoabilidade. Regularmente processado, o recurso foi contrariado a fls. 258/263, subindo os
autos. Este, em síntese o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Segundo se lê da inicial, no mês de maio de 2018, a autora apresentou a GIA
relativa ao período de referência de 04/2018 com o campo “saldo credor do período anterior”
zerado, deixando de abater e de considerar montante de crédito escritural a que tinha direito
decorrente da apuração do período de 03/2018, indicado na respectiva GIA como ”saldo
credor a transportar”, nos termos do artigo 3o, II e 567, da Lei no 6.374/89 c/c art. 87, III, “l”, do
RICMS/SP (fls. 27 e ss). Referido erro de declaração gerou um débito indevido de imposto no
montante de R$ 84.273,58 (oitenta e quatro mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e
oito centavos), relativo ao período de 04/2018. Constatado o equívoco a partir do
recebimento do aviso da Secretaria da Fazenda para pagamento do débito, em 20.08.2018, a
autora apresentou GIA Substitutiva, em observância ao procedimento previsto no artigo 17,
do Anexo IV, da Portaria CAT 92/98 (fls. 45). Embora o pedido estivesse pendente de
análise, em 22.08.2018, a Fiscalização do Estado de São Paulo procedeu à inscrição na
dívida ativa de alegado débito de ICMS do período de 04/2018, correspondente à diferença
entre o imposto declarado na GIA e o valor correto constante na GIA Substitutiva, acrescido
de juros e multa de mora (fls. 47). Além disso, em 05.09.2018, o débito foi enviado para
protesto no 5o Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo (fls. 48/49). A
inscrição do débito em dívida ativa prossegue a autora -, com a consequente constituição
do crédito tributário na pendência de análise da GIA Substitutiva e seu encaminhamento a
protesto, impedirá a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, cuja validade encerra em
18.10.2018 (fls. 50 e 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044442-45.2018.8.26.0053 -Voto no 42.152.
4
Com o processamento do pedido de substituição da GIA, o débito foi cancelado
(fls. 233/234), sobrevindo a sentença que determinou a extinção do processo sem julgamento
do mérito em razão do cancelamento da CDA, e condenou o réu ao pagamento de
honorários advocatícios.
A matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal limita-se ao cabimento, ou
não, da condenação a ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios.
Não tem razão a Fazenda Pública. Por aplicação do princípio da causalidade, a
verba honorária é devida pelo réu, uma vez que, tal como consignado na sentença, deu
causa ao ajuizamento da ação. Assim: “Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu
causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí
decorrentes.” (STJ, R.Esp. 174.360-SP, j. 13.11.2001, Rel. o Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA).
Não há como deixar de reconhecer que foi o comportamento do Fisco que fez
eclodir a instauração da presente demanda. A inscrição do débito em dívida ativa deu-se
após o pedido de substituição da GIA referente a abril de 2018. Mais do que isso, inscrito o
débito, e na pendência do procedimento de substituição da GIA equivocada, foi o título
correspondente encaminhado para protesto notarial. E jamais se alegou tivesse porventura a
contribuinte deixado de observar as prescrições regulamentares para a substituição da GIA
(artigo 17 do Anexo IV da Portaria CAT 92/19981).
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que merece subsistir.
1 Artigo 17 - Os erros e as omissões no preenchimento da GIA constatados após a transmissão do seu formulário
eletrônico à Secretaria da Fazenda serão corrigidos mediante a apresentação de GIA substitutiva. (Redação dada ao
artigo pela Portaria CAT-103/12de 24-08-2012, DOE 25-08-2012; entrando em vigor em 03-09-2012)
§ 1o - Para fins do cumprimento do disposto neste artigo, o contribuinte deverá, observadas as demais disposições deste
Anexo:
1 - preencher um novo formulário eletrônico da GIA, corrigindo os dados errados e repetindo os dados corretos;
2 - transmitir, à Secretaria da Fazenda, o formulário eletrônico da GIA preenchido nos termos do item 1.
§ 2o - O formulário eletrônico de substituição da GIA não será recepcionado caso haja outra GIA substitutiva, do mesmo
estabelecimento e para a mesma referência, pendente de análise pela Secretaria da Fazenda.
§ 3o - A critério do Chefe do Posto Fiscal de vinculação do contribuinte, ou do responsável por ele designado, poderão ser
realizadas verificações fiscais para fins de análise e deferimento da substituição da GIA.
§ 4o - Caberá ao contribuinte acompanhar o andamento do processamento da GIA substitutiva por meio do PFE - Posto
Fiscal Eletrônico, no módulo NovaGIA.
§ 5o - A substituição de GIA somente será analisada após a comprovação do pagamento de uma das seguintes taxas:
1 - da taxa única anual prevista no §1o do artigo 1o da Lei 7.645, de 23-12-1991, hipótese em que a comprovação do
pagamento será feita automaticamente;
2 - da taxa prevista no item 11.1 da Tabela a anexa à Lei 7.645, de 23-12-1991, referente à retificação ou substituição de
GIA, hipótese em que o contribuinte deverá comparecer ao Posto Fiscal de sua vinculação para comprovar o pagamento.
§ 6o - Se, no prazo de 14 (quatorze) dias contados da data da transmissão do formulário eletrônico de substituição da GIA,
não for feita a comprovação do pagamento da taxa referida no § 5o, a GIA substitutiva será automaticamente recusada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044442-45.2018.8.26.0053 -Voto no 42.152.
5
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária advocatícia, que fica acrescida de um ponto percentual (1%)
em relação àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI